Tribunal: TJES
Processo: 5003331-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003331-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENI DA SILVA DO ROSARIO
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5003331-35.2021.8.08.0012

RECORRENTE
:
ALZENI DA SILVA DO ROSARIO

RECORRIDO
: BANCO AGI
PL
AN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar nulidade contratual, ressarcimento de valores em dobro descontados e danos morais indenizatórios ante entendimento de ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu no contrato de empréstimo em foco, pacta sunt servanda.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser integralmente reformada, ao sustentar que
a
recorrente não reconhece o empréstimo, inclusive a assinatura do cliente anexada no contrato da requerida não condiz com a assinatura verdadeira d
a
autor
a
, de modo que pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedentes pedidos autorais.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento preliminarmente de que a parte recorrente não impugnou especificamente o teor da decisão, e em consonância com o princípio da dialeticidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da condenação de danos morais e impossibilidade de restituição da quantia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, no que se defere o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015 vez que não há nada nos autos que comprove o contrário e não impugna o recorrido.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, sob argumento
de
que
a
autor
a

teria
sido vítima de fraude perpetrada por terceiros,
que
celebra
ram
contrato de empréstimo em seu nome com o banco réu.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu
a legalidade contratual, ao passo em que os documentos acostados aos autos denotam assinatura e anuência da autora/recorrente no contrato de empréstimo promovido pela instituição bancária recorrida.

Dito isto,
em análise detida dos autos,
enxerg
a-se
que a
assinatura anexada no contrato apresentado pel
o
recorrid
o

e a
assinatura da recorrente no documento de
procuração

se assemelham, e muito, e,
considerando a intensa semelhança entre as assinaturas
, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
a
autor
a
quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.
Veja-se

Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclu
o
pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGA PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.